Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, em caso de inadimplência, desde que comprovada a mora e a presença dos demais requisitos normativos, nos termos da Súmula 72 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. Não existe prova nos autos de que o veículo dado em garantia fiduciária esteja sob a titularidade do devedor. Além do automóvel constar registrado em nome de terceiro, não há comprovação de registro do contrato de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito competente.
3. Embora o registro do contrato não seja requisito de validade do negócio jurídico, visa resguardar direitos de terceiros, evitando que haja lesão em seu patrimônio ao adquirir veículo alienado fiduciariamente.
4. O STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”.
5. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG – não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante, tampouco que houve o registro do negócio jurídico junto ao DETRAN, conforme exigido pelo art. 1.361, §1o, do Código Civil.
6. No caso de veículos, a propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem (DETRAN), sendo que tal requisito não foi observado pelo autor, de modo que não é possível reconhecer o aperfeiçoamento das obrigações retratadas no contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia.
7. Considerando que o autor não atendeu a emenda à petição inicial, correta a r. sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.